Tribunal: TJSP
Processo: 1502439-27.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Denúncias anônimas acerca da traficância que foram confirmadas por diligência policial – Quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos e circunstâncias da prisão que evidenciam que o acusado se dedicava à

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Denúncias anônimas acerca da traficância que foram confirmadas por diligência policial – Quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos e circunstâncias da prisão que evidenciam que o acusado se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Negativa de autoria apresentada pelo réu que não encontra amparo no acervo probatório coligido – Condenação incensurável – Pena e regime corretamente impostos e contra os quais não houve insurgência defensiva – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502439-27.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante MICHEL DUTRA SIMAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653
Comarca: Vargem Grande do Sul
Apelante: Michel Dutra Simão
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Juiz Sentenciante: Christian Robinson Teixeira
Voto no 34837
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pleito
de absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade

Materialidade
delitiva
e
autoria
sobejamente
demonstradas nos autos Denúncias anônimas acerca da
traficância que foram confirmadas por diligência policial
Quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos e
circunstâncias da prisão que evidenciam que o acusado se
dedicava à mercancia ilícita Validade dos depoimentos
dos agentes públicos
Negativa de autoria apresentada
pelo réu que não encontra amparo no acervo probatório
coligido
Condenação incensurável
Pena e regime
corretamente impostos e contra os quais não houve
insurgência defensiva Recurso desprovido.

Vistos.
Pela r. sentença de fls. 424/428, Michel
Dutra Simão foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
3
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória (fls.
440/447).
Contrariado o recurso (fls. 460/463), subiram
os autos, tendo o d. Procurador de Justiça, Dr. Delcio
Delarco opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
476/480).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 27 de agosto
de 2019, por volta das 20h41min, na Rua Alvino Bedin,
em Vargem Grande do Sul, o acusado guardava,
mantinha em depósito e trazia consigo, para a entrega ao
consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 13
(treze) pedras de crack, princípio ativo cocaína, pesando
cerca de 3,5 g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além de 02 (dois)
aparelhos de telefonia celular, marca Samsung e Lenovo,
02 (duas) tesouras, 01 (um) rolo de fita crepe, 01 (um)
saco plástico e R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco
reais) em espécie, decorrentes e utilizados para o tráfico
ilícito de drogas.
Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos,
houve delação anônima de que no local o acusado
realizava o tráfico de drogas. Diante disso, policiais
militares iniciaram patrulhamento, oportunidade em que
visualizaram Michel, em atitude suspeita, sair de sua
residência e adentrar em um terreno no baldio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
4
Ato contínuo, o acusado, ao visualizar a
viatura, empreendeu fuga em direção ao interior de seu
imóvel.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com o réu, contudo, no exato local onde ele
havia se dirigido, foram localizados 02 frascos para
acondicionamento de pedras de crack. Num frasco,
Michel acondicionou 07 pedras de crack e, no outro, 06
pedras
da
mesma
substância,
todas
devidamente
fracionadas e embaladas para a venda.
Na sequência, no interior da residência do
acusado
foram
encontradas
duas
tesouras
com
resquícios de crack, plásticos cortados, um rolo de fita
crepe e a quantia de R$ 435,00, em espécie e em notas
diversas.
Pois bem.
Em que pese a irresignação defensiva, o apelo
não merece prosperar.
Isso porque a materialidade delitiva restou
positivada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), no
boletim de ocorrência (fls. 11/14), no auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), no auto de constatação provisória
(fls. 17/18) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls.
152/154).
Inconteste, também, a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
5
Na
fase
policial,
o
acusado
preferiu
permanecer em silêncio (fls. 07).
É certo que a Constituição Federal garante,
em seu artigo 5o, a possibilidade de o interrogado manter-
se em silêncio; todavia não é razoável aceitar que o
inocente seja acusado injustamente e não tenha qualquer
reação. É comportamento normal do ser humano o
inconformismo quando levianamente acusado de fato
criminoso.
Não se deve afastar, por óbvio, a regra
constitucional de que o silêncio não pode ser interpretado
em desfavor do acusado. No entanto, é de se perguntar:
por que o acusado, ao ser ouvido, não reagiu diante de
uma acusação infundada?
Destarte, o silêncio não o prejudica, mas
serve de baliza para o juízo no cotejo com os elementos
de prova carreados aos autos. Afinal, por que não
forneceu sua versão ainda no calor dos acontecimentos?
Não havendo indícios de que tenha sido
forçado a permanecer em silêncio ou compelido a assinar
algo que não correspondia à sua vontade - e, por certo,
nos autos não se encontram presentes esses indícios - é
de estranhar a ausência de manifestação do acusado na
Delegacia de Polícia.
Neste sentido, a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
6
"Embora o silêncio do acusado, quando do interrogatório policial, esteja constitucionalmente garantido, como forma de permitir a qualquer
investigado a possibilidade de não fazer prova contra si
próprio, isso não quer dizer que tal conduta possa
ensejar inocência ou que a valoração da quietude, como
causa de uma das fundamentações do decreto
condenatório,
constitua
afronta
ao
princípio
da
presunção de inocência"
"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão
constitucional, ela não inviabiliza o convencimento
judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação
normal do inocente é proclamar, com insistência e
ênfase, a sua inocência, e não se reservar para prestar
esclarecimentos apenas em Juízo" (TACRIM/SP - RT
739/626).
E, em juízo, como sói acontecer, negou a
imputação, alegando que no momento da abordagem só
estava na posse de dois celulares e do dinheiro
apreendidos. Informou que estava em casa e não tinha
droga no local. Disse já ter feito uso de cocaína e
maconha no passado. Alegou que o dinheiro apreendido
em seu poder era proveniente do aluguel referente à casa
do seu pai em São Sebastião da Grama, que está preso.
Acrescentou, por fim, que o policial Amauri Locatelli já o
havia abordado em ocasião anterior, logo após ter saído
da cadeia (termo de audiência, fls. 402).
Não obstante, a negativa de autoria não
vinga, pois dissonante do acervo probatório coligido.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
7
O policial militar Amauri Locatelli Francisco
esclareceu que foram acionados para averiguar uma
denúncia que dava conta que um casal que morava na
residência de numeral 341 realizava o tráfico pelo local.
Destarte, no dia dos fatos, realizaram monitoramento da
residência indicada e visualizaram que Michel e sua
esposa Elisabete saiam do imóvel e se deslocavam até um
terreno baldio próximo e lá Michel se abaixava junto ao
entulho, pegava algo e retornava para sua residência,
onde ele entregava para supostos usuários de drogas. No
entanto, ressaltou que na data dos fatos não foi possível
abordar esses usuários devido ao local e solicitaram o
apoio
de outras
viaturas
e
decidiram realizar a
abordagem no momento em que eles fossem no local.
Realizaram um cerco com o apoio das viaturas, momento
em que deram ordem de parada para Michel e sua
esposa, porém ambos correram para o interior da
residência, onde foram acompanhados e abordados. No
local, com a autorização do acusado e sua esposa,
encontraram uma tesoura apenas com resquícios de
crack, algumas embalagens recortadas e uma quantia em
dinheiro, em notas diversas. E, no terreno baldio, foram
localizadas 07 pedras de crack de tamanhos maiores,
todas embaladas, e outras 06 porções da mesma droga,
de tamanhos menores, também embaladas. Indagado,
Michel confirmou que a droga seria dele e que estaria
realizando o tráfico, porém sua esposa não tinha nada a
ver com o comércio (termo de audiência, fls. 231).
No mesmo sentido é o depoimento de seu
colega de farda, Arthur de Oliveira Thomaz (termo de
audiência, fls. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
8
Lado outro, os depoimentos das testemunhas
defensivas não tiveram o condão de infirmar a
contundente prova acusatória.
Com
efeito,
Elisabete
Amélia
Ambrósio
afirmou que morava com o acusado e, no dia dos fatos,
estavam em casa, quando os policiais chegaram,
invadiram a residência e começaram revistar tudo, sendo
que não acharam nada de ilícito; mesmo assim levaram
Michel para a Delegacia. Afirmou que em nenhum
momento foi em terreno baldio e negou o envolvimento do
acusado com o tráfico de drogas (termo de audiência, fls.
231).
Lado outro, Amanda Pereira relatou que
mora na residência de propriedade do pai de Michel em
São Sebastião da Grama e no dia dos fatos não
presenciou nada. Afirmou que não tem contato com o
acusado e apenas paga o aluguel a ele no valor de R$
400,00, visto que o pai dele está preso (termo de
audiência, fls. 231).
E Alessandro Daniel Tapi informou que não
estava com Michel no dia em que ele foi preso. Disse que
seu tio possui algumas casas de aluguel e é o
responsável por elas, realizando contrato e outras coisas,
sendo certo que o acusado morava em uma dessas casas,
juntamente com sua esposa Elisabete. Informou que
quando passou a tomar conta das casas de seu tio,
Michel já morava lá, sendo que morou por
aproximadamente 01 ano e 05 meses. Afirmou que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
9
soube do envolvimento do réu com o tráfico, pois apenas
o via quando ia receber o aluguel e sempre recebia
certinho (termo de audiência, fls. 402).
Como se vê, a prova colhida converge no
sentido da procedência da pretensão punitiva estatal no
que toca ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual a
condenação era mesmo de rigor.
Primeiro porque é de se dar credibilidade aos
depoimentos dos policiais, devendo ser prestigiados os
testemunhos por eles prestados, pois tratam-se de
pessoas credenciadas à repressão da criminalidade, não
tendo interesse em acusar inocentes, merecendo crédito
até prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares,
civis,
guardas
municipais
e
agentes
penitenciários não são apenas pela função que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo criminal.
Pelo
contrário,
por
serem
profissionais
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical
e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes e seguros,
de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.
É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
10
Ademais, não há qualquer motivo para
desmerecer os relatos dos agentes da lei que, como visto,
foram harmônicos entre si e demonstram, à saciedade, a
responsabilidade penal do acusado.
Além do mais, o simples fato do acusado já
ter sido abordado por um dos policiais antes dos fatos
não é suficiente para tornar o depoimento desse agente
suspeito,
notadamente
porque
inexiste
nos
autos
qualquer indício de que ele tenha falseado a verdade para
incriminar o réu sem qualquer motivação. Aliás, cediço
que a prova cabe a quem a alega, nos termos do art. 156,
do Código de Processo Penal. E a defesa não logrou fazer
qualquer prova a alegada perseguição policial.
Com efeito, é dos autos que a diligência
policial se originou de uma delação anônima, que
apontava o exercício da mercancia ilícita por um casal,
apontando, inclusive, o número da residência onde a
atividade ilícita acontecia.
Assim,
durante
monitoramento
do
local
apontado na delação, os agentes da lei presenciaram o
acusado deixar a residência, se dirigir a um terreno
baldio próximo, onde apanhava algo no meio de entulhos
e retornava ao imóvel, onde entregava o objeto a supostos
usuários de drogas. Destarte, solicitaram apoio de outras
viaturas e durante um desses monitoramentos, deram
ordem de parada ao acusado, que não obedeceu e correu
para o interior da residência, mas acabou abordado. No
local, localizaram uma tesoura com resquícios de droga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
11
embalagens e dinheiro trocado. E, no terreno baldio,
lograram encontrar 13 porções de crack, embaladas
individualmente. Indagado, Michel acabou admitindo a
prática delitiva, mas isentou sua esposa de qualquer
participação no tráfico.
E essa prova contundente não foi infirmada
por nenhum elemento de convicção, já que as
testemunhas Amanda e Alessandro não presenciaram os
fatos e afirmaram não manter qualquer vínculo com o
acusado além do recebimento de valores relativos a
alugueres de imóveis; e, por óbvio, o depoimento de
Elisabete deve ser recebido com reservas, já que, na
qualidade de esposa do acusado, tem fundados motivos
para querer isentá-lo de responsabilidade pelos fatos
narrados na denúncia.
Restou claro, desta forma, que a droga
apreendida na posse do acusado seria para entrega a
terceiros,
configurando
o
tráfico.
Isso
porque
a
quantidade de entorpecente (13 pedras de crack,
embaladas individualmente), a delação anônima, a
diligência policial, a significativa quantia de dinheiro
trocado, de origem não suficientemente comprovada, os
apetrechos destinados ao tráfico e as circunstâncias da
prisão denotam a finalidade de traficância.
De se lembrar, ademais, que o delito de
tráfico, de conteúdo variado, também é punido pela
conduta de “guardar” e “manter em depósito”, não
havendo necessidade da demonstração de que o agente
estivesse efetivamente a realizar a venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
12
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o
tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu preso em
flagrante delito, que guardava, para fins de tráfico,
quantidade
considerável
de
entorpecente,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a pena foi bem dosada e não
comporta reparo. Aliás, sequer foi questionada pela
defesa.
E nem poderia, já que inicialmente fixada em
1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo agente (fls. 44/45) e
novamente acrescida, na segunda fase, também de 1/6,
pelo reconhecimento da agravante da reincidência (fls.
46), o que obstou, ainda, a incidência do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
O regime inicial fechado revelou-se o mais
adequado à espécie, diante do quantum infligido, dos
maus antecedentes, da reincidência, da gravidade e da
hediondez do crime cometido e encontra arrimo no art.
33, §3o, do Código Penal.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502439-27.2019.8.26.0653 -Voto no
13
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator